Tribunal: TCU
Processo: 008.563/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações e recomendações feitas ao Conselho Regional de Educação Física da 3a Região (Cref3/SC) pelo Acórdão 1650/2023-TCU-Primeira Câmara (TC 046.546/2020-0), ao apreciar representação sobre irregularidades relacionadas à contratação de empresa para a realização de projetos para construção da nova sede para o Cref3/SC e à compra direta de imóvel para a nova sede

Inteiro teor:
Acórdão 377/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de monitoramento do cumprimento do item 9.6 do Acórdão 1650/2023-TCU-Primeira Câmara , que determinou ao Conselho Regional de Educação Física da 3a Região a instauração de TCE ou, em caso de não atingimento do valor mínimo para sua instauração, a adoção de outras medidas para o ressarcimento dos débitos apurados relativos às contratações do Sr. Valdemor Spricigo, da empresa Pilares Construção e Engenharia e da empresa Gavazzoni & Spricigo Studio Design Ltda. - ME. Considerando o não atingimento do valor mínimo necessário para a abertura de TCE, bem como o insucesso das medidas administrativas de cobrança. Considerando que o Conselho ingressou na justiça com ação, ainda em curso, para cobrança do dano. Considerando os pareceres uniformes da unidade instrutiva no sentido de considerar a determinação em cumprimento pelo Conselho Regional de Educação Física da 3a Região. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 243, c/c o art. 143, III, do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em considerar em cumprimento a determinação do item 9.6 do Acórdão 1650/2023-TCU-Primeira Câmara , encerrar e arquivar o processo, nos termos do art. 169, V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 008.563/2023-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Conselho Regional de Educação Física da 3a Região (SC). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.